Tribunal: TJBA
Processo: 8009963-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009963-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

AGRAVADO: JULIANA FRANCA PAES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FELINTO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE BUSCA. DISTINÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA ENTRE DIREITO AO ESQUECIMENTO E À DESINDEXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 786 DO STF. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar a desindexação do nome da agravada de resultados de busca vinculados a notícias sobre acusações das quais foi judicialmente inocentada, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quanto ao pedido de desindexação do nome da agravada de resultados de busca vinculados a notícias sobre acusações das quais foi judicialmente inocentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao esquecimento, declarado incompatível com a Constituição Federal pelo STF no Tema 786, distingue-se tecnicamente do direito à desindexação. Enquanto o primeiro busca obstar a divulgação de fatos ou dados verídicos em razão da passagem do tempo, o segundo consiste na possibilidade de desvincular o nome de determinada pessoa como termo de busca para acesso a informações específicas, sem remoção do conteúdo da internet.

4. Nesse aspecto, o STJ, no julgamento do REsp 1.660.168/RJ, reconheceu a possibilidade técnica dos provedores de busca promoverem a desindexação de determinados resultados de pesquisa em situações excepcionais, sem que isso implique censura ou restrição ao direito de informação.

5
. Na hipótese, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois a agravada comprovou ter sido inocentada das acusações objeto das notícias indexadas, com decisões judiciais transitadas em julgado, circunstância que distingue o presente caso daqueles abrangidos pela tese firmada no Tema 786 do STF.

6. Quanto ao perigo de dano, é manifesto que a manutenção da vinculação do nome da recorrida a notícias relacionadas a fatos dos quais foi inocentada representa prejuízo atual e concreto aos seus direitos da personalidade.

7. Portanto, a medida deferida representa ponderação adequada entre os direitos fundamentais em colisão: liberdade de expressão e direito à informação (art. 5º, IX e art. 220, § 1º, CF) em relação ao direito à privacidade, honra e imagem (art. 5º, X, CF).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009963-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MICROSOFT INFORMATICA LTDA
e como agravada
JULIANA FRANCA PAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20